Tribunal: CARF
Processo: 10825.001583/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.001583/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.966 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
FATIMA APARECIDA NAPOLITANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
incluir dependentes ou lançar despesas, não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 90/97):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.001583/2007-21
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.966 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.001583/2007-21

A contribuinte acima identificada insurge-se contra a Notificação de Lançamento de fls.
52 a 57, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.005 (ano-calendário
2.004), apresentando, por intermédio de seu representante legal (fl. 8), a impugnação de
fls. 2 e 4 a 7.
2. O lançamento em tela majorou os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas
jurídicas e a dedução do imposto de renda retido na fonte, nos valores de R$
10.735,98 e R$ 74,21, respectivamente (fls. 48, 51, 54 e 55), apurando, ao final,
imposto suplementar de R$ 1.712,29, multa de ofício de R$ 1.284,21 e juros de mora de
R$ 565,56, calculados até 31/07/2.007.
3. Na impugnação apresentada, a contribuinte alega que:
3.1 - após ser notificada do lançamento, diligenciou junto ao setor de recursos humanos
do Ministério da Previdência Social, em Bauru, obtendo o informe de rendimentos que,
na época, não havia sido entregue a ela, informe este já juntado aos autos (fl. 15) e que
noticia ter a impugnante recebido da citada fonte pagadora, no ano de 2004, os seguintes
valores, divergentes, inclusive, dos computados no lançamento: Rendimentos
Tributáveis - R$9.778,13; IRRF - R$ 74,21; Rendimentos Isentos - R$ 100,00; 13°
Salário - R$ 800,93;
3.2 - no entanto, admitindo-se que a fonte pagadora tenha errado ao elaborar o citado
informe de rendimentos, ainda assim, a impugnante faz jus à retificação do lançamento,
motivo pelo qual, juntamente com a Solicitação de Retificação de Lançamento,
requereu, também, a inclusão, como dependente, de seu pai Mauro Napolitano,
nascido em 21/03/1931, que, por um lapso, havia deixado de constar da sua
declaração, e solicitou, outrossim, fossem lançados nos campos “Rendimentos
Tributáveis Recebidos por Pessoas Jurídicas pelos Dependentes”, o valor de R$
124,95 e no campo “Rendimentos Isentos e Não-tributáveis dos Dependentes”, o
valor de R$ 13.662,55, tudo conforme Informe de Rendimento (fl. 16) e cópia de
Declaração Retificadora (fls. 24 a 28), que não foi entregue por falta de permissão por
parte dos Sistemas Informatizados da Receita Federal;
3.3 - a vedação da retificação da declaração, de que trata o Código Tributário
Nacional, quando já há lançamento notificado ao contribuinte, relaciona-se,
diretamente, à retificação oriunda do próprio procedimento de notificação e não
de outras questões não versadas na notificação, sendo que, no caso em apreço, a
impugnante foi notificada com relação a valores que teria, supostamente, omitido, não
versando o procedimento fiscal de retificação de lançamento sobre qualquer fato
que dissesse respeito a inclusão de dependentes, pelo que, para esse fato gerador,
não ocorreu qualquer notificação à contribuinte, destacando-se que a interessada,
conforme pode se verificar pelas declarações de rendimentos apresentadas nos
anos anteriores, sempre informou seu pai como dependente, tendo ocorrido um
equívoco no preenchimento da declaração de IRPF 2005 (ano-calendário 2.004), o
que demonstra a sua boa-fé (reproduz Jurisprudência);
3.4 - ademais, o lançamento não é definitivo enquanto não ocorrer a decadência,
comportando alterações, até porque, se não for permitido à impugnante incluir
dependente seu na sua declaração de imposto de renda, estará sendo ferido o princípio
constitucional que veda instituir tratamento desigual entre contribuintes que se
encontrem em situação equivalente;
3.5 - diante do exposto, requer: a) o cancelamento do lançamento; b) seja reconhecido o
direito à inclusão do pai da impugnante como seu dependente, bem como incluídos os
rendimentos daquele dependente nos campos respectivos da declaração da impugnante.
4. A fim de instruir o presente processo e propiciar as condições necessárias ao seu
julgamento, a Autoridade Julgadora, por intermédio do despacho de fl. 72, encaminhou
os autos à DRF/BRASÍLIA/DF, para que oficiasse o Ministério da Previdência Social,
CNPJ 00.394.528/0004-35, para informar a natureza dos rendimentos pagos, no ano-
calendário 2.004, à contribuinte em tela, discriminando os valores desses rendimentos e
dos respectivos impostos retidos na fonte, bem como para explicar a divergência entre o
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.966 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.001583/2007-21

valor dos rendimentos tributáveis informados na DIRF (Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte), ano de retenção 2.004 e código de retenção 0561 (rendimentos
do trabalho assalariado), que apontava a importância de R$ 10.735,98 (fl. 59), e aquele
constante do Informe de Rendimentos de fl. 15, que noticiava rendimentos tributáveis
de R$ 9.778,13.
5. Em função do requisitado no despacho acima referido, foram carreados aos autos os
documentos de fls. 78 a 86.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
MAJORAÇÕES DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS E DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Confirmado, pela fonte pagadora, pessoa jurídica, o pagamento, à contribuinte, de
rendimentos tributáveis decorrentes do trabalho assalariado, em valores equivalentes aos
constantes da DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte) e ao que foi
computado no lançamento, é de se manter as majorações dos rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas jurídicas e da dedução do imposto de renda retido na fonte,
apontadas no lançamento.
Cientificada da decisão, em 26/07/2012 (fls. 107/108), a contribuinte, por
procuradora habilitada interpôs, em 24/08/2012, recurso voluntário parcial (fls. 101/104),
repisando as alegações da peça impugnatória, pugnando pela inclusão como seu pai, Mauro
Napolitano, como dependente, bem como os rendimentos por ele recebidos, alegando não ser
razoável ou proporcional impedir a inclusão requestada, cuja negativa lhe infringe ônus maior do
que deveria suportar, sendo certo que embora o declarando em anos anteriores, por em lapso
deixou de declará-lo no ano autuado, cujo ato configura erro passível de correção. Requer, ao
final, o cancelamento do lançamento, com o reconhecimento do direito à inclusão de seu pai
como dependente e dos rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis, por ele recebidos.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 105.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.966 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.001583/2007-21

Mérito
Do pedido de retificação da declaração de ajuste anual:
O litígio recai sobre o pedido de retificação da declaração de ajuste anual, visando
a inclusão de seu pai como dependente e dos rendimentos por ele auferidos, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do
acatamento da inclusão requestada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 90/97) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 52/56), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, não
impugnando o lançamento propriamente dito, portanto incontroverso, tornando-se
definitiva a autuação no particular, limitando-se basicamente em requerer a retificação da
DAA para inclusão de seu pai, Mauro Napolitano, como dependente e dos rendimentos por ele
auferidos, e, por conseguinte, beneficiar-se da dedução legal correspondente – me convenço do
acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do
voto condutor na decisão recorrida (fls. 94), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
II- DO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
PARA INCLUSÃO DE DEDUÇÃO DE DEPENDENTE
10. Na peça impugnatória, a contribuinte admite ter omitido rendimentos tributáveis na
declaração de ajuste anual do IRPF/2.005 (ano-calendário 2.004), e informa que tentou
apresentar declaração retificadora, que não teria sido aceita pelos Sistemas
Informatizados da Receita Federal, apurando saldo de imposto a pagar de R$ 1.133,44
(fl. 28), onde, além de informar os rendimentos omitidos e a correspondente dedução do
imposto retido na fonte (fl. 24), pleiteia a dedução de dependentes (Mauro Napolitano,
seu pai), no valor de R$ 1.272,00 (fls. 26 a 28), bem como a inclusão de rendimentos
tributáveis por ele recebidos, na quantia de R$ 124,95 (fl. 24).
11. A respeito da retificação da declaração de rendimentos, o Regulamento do Imposto
de Renda, consubstanciado no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1.999 (RIR/99), em
seu art. 832, caput, dispõe que:
“Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da
declaração de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que
sem interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o
processo de lançamento de ofício (Decretos-lei nos 1.967/82, art. 21, e 1.968/82,
art. 6o).”
12. Com efeito, de acordo com o supracitado artigo, somente a caracterização do erro
de fato torna viável a retificação da declaração de rendimentos após iniciado o
processo de lançamento de ofício. Nesse sentido, também, converge a jurisprudência
administrativa: (...)
13. A inexistência do pleito da dedução de dependentes na declaração de ajuste anual
originariamente apresentada não pode ser entendida como erro de fato ou equívoco
cometido quando do preenchimento da declaração, não podendo ser acatado o pedido de
retificação da declaração para inclusão de dedução não pleiteada originariamente, na
medida em que esse pedido foi efetuado após a ciência do respectivo lançamento.
De fato, quanto ao pedido de retificação da DAA/2005 para inclusão de
dependentes e dos rendimentos por ele recebidos, vale registrar que o presente recurso não é via
própria para se perquirir tal desiderato. A competência deste CARF restringe-se em promover o
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.966 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.001583/2007-21

julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de
Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de instância – sendo competente para
tanto, a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações, despesas e rendimentos recebidos, pertence exclusivamente ao titular da
declaração, nos exatos termos do art. 787 do RIR/99.
Não obstante, e corroborando a correção da decisão recorrida, cabe ressaltar que a
apresentação de DAA retificadora é obstada pelo início de procedimento fiscal de ofício ao teor
do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo
quaisquer efeitos após a ciência do contribuinte acerca da autuação realizada, cuja matéria
também já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 115
DF CARF MF
Original